Tribunal: TJMT
Processo: 0006767-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006767-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEY BENEDITO DA FONSECA - CPF: 419.849.001-53 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), NEY BENEDITO DA FONSECA - CPF: 419.849.001-53 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVEU O APELO DO SEGURADO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO (LER E DORT) – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara ao conceituar o que compreende a expressão "acidente pessoal", inclusive apontando como excludente as doenças profissionais e as lesões por esforços repetitivos e, ainda, que a doença do autor não implica em perda de sua atividade independente, não há falar em cobertura securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recurso de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada por
NEY BENEDITO DA FONSECA
em face de
ACE SEGURADORA S/A,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.885,37 (nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde a contratação do seguro, acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil E DO ARTIGO 161, § 1o, DO Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405 do CC), consoante entendimento do STJ. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 80% para o autor e 20% para a seguradora. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência ficando a cargo do autor o valor correspondente a 10% do proveito econômico obtido pela seguradora e a seguradora ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (ID 134788730).

Inconformada com o deslinde do feito a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à data do último contrato porque termo inicial de incidência da correção é o início da apólice vigente, o qual foi rejeitado no ID 134788738.

Recurso da parte autora - NEY BENEDITO DA FONSECA

Alega o autor em suas razões recursais (ID 137788737) que a demanda tem como objetivo o recebimento do valor integral previsto na apólice de seguro para a cobertura por invalidez permanente por acidente, uma vez que, devido ao acidente de trabalho por equiparação, o apelante sofreu graves sequelas corporais, o que acabou lhe tornando totalmente incapaz para a profissão habitual.

Aduz ser beneficiário de apólice de seguro que prevê indenização para o caso de Invalidez Permanente por Acidente.

Afirma ter sido demonstrado na instrução processual a relação contratual entre as partes, a vigência do seguro, bem como a comprovação, por meio de perícia médica judicial, que as lesões existentes se trata de sequelas permanentes e incapacitantes para a profissão habitual.

Assevera que apesar de todo conjunto fático probatório, o juízo sentenciante entendeu por bem julgar parcialmente procedente a lide, condenando a seguradora ao pagamento parcial da indenização, aplicando a tabela da Susep, por ser a tabela constante das Condições Gerais do Seguro, da qual jamais teve conhecimento, quando o correto seria a condenação da seguradora ao pagamento da indenização integral prevista na apólice de seguro.

Defende que a aplicação da tabela da Susep fere todos os princípios existentes no CDC por não ter tido acesso a tais limitações no ato da contratação, não sendo possível presumir a ciência do consumidor quando ausente no instrumento contratual cláusulas claras e de fácil entendimento acerca das limitações impostas às coberturas.

Cita julgados do STJ e menciona ser muito fácil admitir que as seguradoras coloquem cláusulas minúsculas na proposta de adesão ou então as disponibilize em um sítio eletrônico sem o mínimo de informação e sem sequer ensinar o consumidor como consultá-las, e depois alegar que o consumidor teve conhecimento das limitações, o que sabidamente não é verdade, servindo apenas de subterfúgio da seguradora para realizar o pagamento a menor.

Sustenta ainda ter sido aplicado índice (INPC) incorreto para incidência da correção monetária ao argumento de que o adequado seria o IGP-M/FGV tendo em vista que os prêmios de seguro são corrigidos monetariamente por este índice, motivo pelo qual o pagamento das coberturas deve observar o mesmo índice.

Aponta que o índice IGP-M/FGV é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, sendo largamente utilizado nas decisões judiciais.

Refere não existir na hipótese dos autos a sucumbência recíproca como constou na sentença, em razão de que a demanda envolve apenas um único pedido, qual seja, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista contratualmente para o caso de Invalidez Permanente por Acidente.

Assegura que, embora o juízo tenha julgado parcialmente procedente o pedido inicial, houve o reconhecimento do dever de indenizar, sendo apenas determinado o pagamento em valor inferior ao pedido na inicial.

Atesta ser aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula 326 do STJ que normatiza que
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”

Prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para:

a)

Condenar a seguradora ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a aplicação da tabela da Susep, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para a sua profissão habitual, além da seguradora ter descumprido o dever de informação, sendo nulas de pleno direito as tabelas de percentuais.

b)

Seja aplicado o índice IPG-M para fins de correção monetária, a partir da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

c)

Seja a seguradora condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, tendo em vista que não sucumbiu no que tange ao pedido articulado na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 134788743.

Recurso da seguradora -

ACE SEGURADORA S/A

Em suas razões recursais (ID 134788741), alega a seguradora, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que os documentos juntados à inicial demonstram que o sinistro que fez nascer o pretenso direito do autor ocorreu em meados de 2012, quando afirma que passou a sofrer fortes dores no ombro.

Aduz que o exame de ultrassonografia do ombro esquerdo, realizado em 26/03/2012, corresponde ao início da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da demanda e que tendo ocorrido a distribuição da ação apenas em 26/02/2016 muito havia se passado do prazo anuo para o seu ajuizamento.

No mérito, defende que o contrato de seguro não prevê cobertura para o evento reclamado na inicial, pois o Seguro de Vida garantido pela apelante prevê cobertura apenas para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, morte acidental do cônjuge, invalidez permanente total ou parcial por acidente de cônjuge e morte de cônjuge, inexistindo cobertura para invalidez por doença.

Expõe que a apólice objeto da lide está restrita às coberturas contratadas, nãos quais estão definidas as garantias do seguro e suas limitações, sendo que o autor fica vinculado a tais coberturas, na forma do artigo 757 do CC.

Aduz que a parte apelada informa em sua inicial que em meados do ano de 2012 passou a sentir fortes dores nos ombros, principalmente no ombro esquerdo, vindo a procurar atendimento médico e fisioterapêutico para tratamento do quadro, estando, atualmente, aguardando a realização de cirurgia e recebendo auxílio previdenciário.

Refere que o exame de ultrassonografia do ombro esquerdo indica que o diagnóstico apresentado pelo autor é de bursite, ou seja, evento decorrente de doença, moléstia, enfermidade e não acidente, motivo pelo qual não há cobertura para o quadro apresentado pelo autor, por inexistir contratação para invalidez permanente por doença.

Alternativamente, havendo a condenação da seguradora defende que a correção monetária só incidirá a partir da data do ajuizamento da ação nos termos do artigo 1°, § 2o, da Lei n.° 6.899/81 e os juros da data da citação em conformidade com a taxa a que se refere o artigo 406 CC a qual, de acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, corresponde à taxa Selic, na forma simples e sem incidência de qualquer outro fator de correção monetária.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 134788745).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
NEY BENEDITO DA FONSECA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face da
ACE SEGURADORA S/A,
aduzindo, em síntese, ser agente dos Correios desde 1994 e desempenhar a função de Operador de Triagem e Transbordo – OTT, tenho aderido ao seguro de vida em grupo logo que foi empregado, o qual é estipulado pela empregadora e garantido pela seguradora.

Em sua inicial (ID 134788722 – Fls. 01/13) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 52.722,00 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e dois reais) em razão da cobertura para Invalidez Permanente por Acidente – IPA prever que a indenização devida ao segurado será correspondente a 30 vezes o valor do salário base recebido (R$ 1.757,40).

Esclareceu que no ano de 2012 começou a sentir fortes dores nos ombros, principalmente no ombro esquerdo, motivo que o levou a procurar atendimento médico e fisioterápico, vindo a ser afastado de suas funções laborativas e gozar de auxílio previdenciário, porém, quando obtinha melhora, retornava à sua atividade profissional e voltava a ter dores mais intensas até que seu quadro foi agravado, vindo a ser diagnosticado com artrose, sem nenhuma possibilidade de cura, conforme exames realizados em 2015 e laudo emitido em 04/09/2015, motivo pelo qual entende fazer jus à indenização securitária.

Informou nunca ter tido acesso à apólice de seguro, obtendo informações apenas no sítio da seguradora, descreveu as atividades laborais desenvolvidas ao longo dos anos junto à empregadora, noticiou estar aguardando a realização de procedimento cirúrgico para melhora de sua qualidade de vida, ainda que tal procedimento não lhe possibilite cura ou restabelecimento de sua higidez física habitual e afirmou que as lesões ocupacionais

que o tornaram inválido para o exercício de sua função de agente de correios se equipara a acidente de trabalho conforme artigo 2o da Lei n.o 6.367/76.

Devidamente citada, a seguradora apresentou contestação no ID 134788722 – fls. 57/76 alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de comunicação do sinistro e prescrição. No mérito, defendeu que se trata de dever do estipulante prestar informações ao segurado, não possuindo qualquer documento assinado pelo autor, o qual deve ter preenchido um cartão de proposta que fica em poder do empregador, além de informar as coberturas e garantias previstas na apólice contratada e afirmar que o autor não faz jus à indenização por não ter sido contratada cobertura para Invalidez Permanente por Doença – IFPD tendo em vista que a situação por ele descrita na inicial é considerada como agravamento de doença e não acidente.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de parcial procedência, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Consoante relatado defende a seguradora a ocorrência da prescrição da pretensão autoral ao argumento de que o exame de ultrassonografia realizado em 26/03/2012, o qual indica que o autor apresentava o diagnóstico de bursite, compreende o termo inicial para contagem do prazo prescricional de 01 (um) ano, encontrando-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral quando da propositura da demanda em 26/02/2016.

É cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral em 06/06/2016, quando da confecção do laudo pericial junto à Justiça do Trabalho, nos autos do processo n.o 2008-31.2015.5.23.0107, o qual registrou que o autor apresenta o diagnóstico de “
SÍNDROME DO IMPACTO OMBRO ESQUERDO +

TENDINOSE DO MANGUITO ROTATOR ESQUERDO + TENDINITE CALCÁREA DO OMBRO ESQUERDO”
, patologias que são consequência das condições de trabalho com movimentos repetitivos, podendo enquadrar-se como acidente de trabalho, conforme laudo pericial de ID 134788723.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 26/02/2016, a pretensão autoral não se encontrava prescrita, pois comprovada a ciência inequívoca da invalidez que acomete o autor a incapacitando para o labor apenas em 06/06/2016, data de confecção do laudo pericial junta à Justiça do Trabalho.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata. Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes. 3.
"O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS
, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

(g.n.).

Assim,
rejeito a preliminar de prescrição
e passo a análise do mérito.-

MÉRITO - COBERTURA

A controvérsia cinge-se em verificar se na hipótese dos autos há cobertura para a patologia apresentada pelo autor, bem como definir se, em caso de cobertura, aplica-se a tabela da Susep ou o valor da cobertura prevista na apólice.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que era descontado diretamente da folha de pagamento do autor o valor de R$ 116,21 (cento de dezesseis reais e vinte e um centavos) a título de seguro de vida (ID 134788722 – fls. 24/26).

No ID 134788722 – fls. 77/96 a seguradora trouxe aos autos o histórico de cobrança da apólice identificada pelo código BZP041984900153 que comprova o pagamento do seguro pelo autor, bem como sua contratação pelo empregador, na qualidade de estipulante, por meio da juntada da proposta de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais aderida pela empregadora – Cotação 19767, com início da vigência em 01/10/2013 e término da vigência em 30/09/2016,
com cobertura contratada para
: a)
assistência funeral familiar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o titular, cônjuge e filhos;
b)
morte;
c)
morte acidental e;
d)
invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA, conforme abaixo colacionado:

Assim, conclui-se que a contratação do seguro resta incontroversa, motivo pelo qual passo à análise da cobertura para a hipótese descrita nos autos.

Da análise dos autos, extrai-se que a incapacidade apresentada pelo autor é fruto de doença decorrente da sua atividade laboral e não de quadro clínico incapacitante decorrido de acidente, como comprovam os documentos médicos de ID 134788722 – fls. 29/51.

A perícia médica judicial realizada nos autos do processo de n.o 2008-31.2015.5.23.0107 junto à Justiça do Trabalho, registrou que o autor apresenta o diagnóstico de “
SÍNDROME DO IMPACTO OMBRO ESQUERDO +

TENDINOSE DO MANGUITO ROTATOR ESQUERDO + TENDINITE CALCÁREA DO OMBRO ESQUERDO”
, sendo referidas patologias consideradas por equiparação como acidente de trabalho, conforme laudo pericial de ID 134788723.

O laudo pericial confeccionado nestes autos, datado de 02/12/2019, também indica que o autor apresenta incapacidade total e permanente para suas atividades laborais em razão das lesões existentes no ombro esquerdo, as quais podem ser equiparadas a acidente de trabalho (ID 134788723 – fls. 61/80.

Dessa forma, conclui-se que o seguro de vida contratado pela estipulante e aderido pelo autor não prevê cobertura para a hipótese de invalidez decorrente de doença, ainda que equiparado a acidente de trabalho, pois a cobertura prevista na apólice de seguro se refere à cobertura para acidente pessoal.

Há que se esclarecer que acidente pessoal compreende a evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, conforme descrito nas condições gerais do seguro, disponível no endereço eletrônico da estipulante em:
http://www.postalis.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-Gerais_Liberty-Seguros-Jan_2019.pdf
.

Ainda é possível incluir no conceito de acidente pessoal o suicídio ou sua tentativa, os acidentes decorrentes da ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, os de escapamento acidental de gases e vapores, os decorrentes de sequestro ou sua tentativa e os decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas e luxações, radiologicamente comprovadas, nos termos do que prevê as condições gerais do seguro, disponível no endereço eletrônico da estipulante em:
http://www.postalis.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-Gerais_Liberty-Seguros-Jan_2019.pdf
.

Além disso, a cobertura para invalidez permanente por acidente se refere à cobertura para a hipótese em que o segurado se tornar inválido de forma permanente, parcial ou total, em razão de um acidente pessoal.

Enquanto a
incapacidade total e permanente decorrente da atividade laboral não tornam o autor inválido para o trabalho e para os atos da vida civil, mas apenas para o exercício da atividade profissional de agente dos Correios na função de Operador de Triagem e Transbordo – OTT.

Destaca-se que o próprio autor comprova não estar inválido, pois informou ao perito judicial que exerce a atividade profissional de vigilante noturno junto à Prefeitura de Várzea Grande/MT desde 2002 (ID 134788723 – fl.62).

Assim, embora a legislação equipare as doenças ocupacionais a acidentes de trabalho, resta evidente que referido conceito não se equipara a acidente pessoal.

Isso porque, há nas condições gerais do seguro a previsão expressa dos riscos excluídos e entre eles consta que não há cobertura para lesões decorrentes da realização de esforço repetitivo – LER, tampouco para doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho – DORT, conforme trecho das condições gerias, disponíveis no endereço eletrônico da estipulante, disponível em:
http://www.postalis.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-Gerais_Liberty-Seguros-Jan_2019.pdf
, abaixo colacionado:

Embora tenha logrado êxito em demonstrar sua incapacidade laborativa em razão da lesão incapacitante em seu ombro esquerdo decorrente de sua atividade laboral, de se concluir que
NÃO
faz jus ao recebimento da indenização securitária nos moldes pretendidos por ausência de cobertura.

E não há que se falar em inobservância ao dever de informação com relação às cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, tampouco com relação ao alegado desconhecimento das Condições Gerais, pois referida responsabilidade sobre o repasse de tais informações aos segurados recai sobre a estipulante/empregadora por tratar-se de seguro de vida em grupo.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO. SEGURADO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção quanto ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, visto que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.013.299/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Assim, diferentemente do que sustenta a parte autora, constata-se
que não há na apólice previsão contratual para a hipótese narrada nos autos.

Portanto, a reforma da sentença com a consequente improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para reconhecer a inexistência de coberta e julgar improcedente a pretensão autoral, com a condenação do autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Ainda,
nego provimento
ao recurso da parte autora.

Deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, tendo vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além da concessão da gratuidade de justiça ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022